Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706176-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FERNANDO DE SOUZA CALDAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Monitória – Arquivamento Provisório – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, conforme consta dos autos, o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo para afastar os efeitos da Decisão recorrida, a fim de que seja determinada a continuidade do feito, com a reiteração de pesquisas nos sistemas judiciais disponíveis ao Juízo e a intimação por hora certa do devedor para localização de veículo penhorado nos autos. Na espécie, além de ter havido pesquisa aos sistemas judiciais há menos de dois anos, o arquivamento provisório dos autos não causa nenhum prejuízo à parte, haja vista não haver sequer o transcurso do prazo prescricional. Demais, o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação e julgamento, sendo a questão melhor apreciada após a realização do Contraditório. Assim, entendo não ser caso de deferimento da antecipação de tutela recursal pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator